Tribunal: STF
Processo: Rcl 64566
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.297.884 (TEMA Nº 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL). ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. COGNIÇÃO SUMÁRIA: FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES. LIMINAR DEFERIDA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Armando Rosa Penelis, vereador no exercício da presidência da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível daquele mesmo Município, que teria deixado de observar a tese fixada por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 1.297.884, Tema nº 1.120 do rol da Repercussão Geral.

 2.	Narra o reclamante que a decisão judicial reclamada “adentrou em interpretação de norma interna corporis da Assembleia Legislativa de Belford Roxo”, na medida em que deferiu medida liminar para “DETERMINAR ao Impetrado, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Belford Roxo, Vereador Armando Penélis, que, no prazo de até 02 (duas) horas a contar da intimação desta decisão, CONVOQUE a eleição para a composição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Belford Roxo, nos termos do artigo 15, parágrafo único, do Regimento Interno da citada Casa Legislativa, sob pena de multa pessoal, horária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

 3.	Afirma que a decisão reclamada baseou-se na suposta omissão do Reclamante, o qual, na condição de Presidente daquela Casa Legislativa, não promoveu a convocação de novas eleições para a composição da Mesa Diretora em 2023, desconsiderando que, a partir da Emenda nº 60/2023, que promoveu alterações no art. 55 da Lei Orgânica do Município, o mandato passou a ser de 2 (dois) anos, somente findando em 31/12/2024.

 4.	Sustenta que, como Presidente da Câmara, entendeu pela desnecessidade da convocação de novas eleições a partir da interpretação do respectivo Regimento Interno, “iluminada junto ao atual artigo 55 da Lei Orgânica do Município”, razão pela qual argumenta que se está “diante de uma questão que é claramente interna corporis”, não cabendo ao Poder Judiciário, na linha do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.297.884, Tema nº 1.120/RG), substituir o Poder Legislativo na função de interpretar normas internas.

 5.	Reforça o caráter urgente do pedido liminar de suspensão do ato impugnado, tendo em vista o iminente encerramento das atividades parlamentares da Câmara Legislativa de Belford Roxo/RJ, bem como o recesso forense que se avizinha, a reforçar a “iminência do perecimento do direito invocado”. No mérito, pleiteia a procedência do pedido reclamatório, com a cassação da decisão reclamada.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	Consigno que a análise aqui empreendida circunscreve-se à aferição da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida liminar – em sede de tutela de urgência – atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido e à ocorrência de perigo na demora.

 9.	Nesse cenário, o exame destes autos me conduz a superar, em caráter excepcional, o óbice do não esgotamento das instâncias, haja vista o evidente perecimento do direito em curso, a indicar que eventual reversão da medida judicial impugnada, a depender de quando ocorra, poderá implicar o total esvaziamento da jurisdição, em detrimento da própria credibilidade do Poder Judiciário.

 10.	A esse respeito, cito importante precedente da Segunda Turma desta Corte, que examinou situação análoga à posta nestes autos:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS/TO. NULIDADE DE VOTOS DECLARADA PELO PODER JUDICIÁRIO MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado.
2. Compete ao Poder Legislativo dizer qual o verdadeiro significado de suas previsões regimentais, sendo vedado ao Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação e do alcance que lhes são conferidos pela casa legislativa, por se tratar de matéria interna corporis.
3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, conferindo interpretação própria às normas do Regimento Interno da Câmara Municipal, seja quanto à extensão da expressão escrutínio secreto seja quanto às hipóteses de reconhecimento da nulidade, determinou que as cédulas com marcações identificadoras fora do local destinado à escolha do candidato fossem desconsideradas e, consequentemente, consignou a recontagem dos votos. Violação do entendimento firmado no tema 1.120 da repercussão geral. Reclamação julgada procedente.
4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 57.526-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/05/2023, p. 19/05/2023).

 11.	Justificada a superação do óbice, verifico que, no caso em tela, o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Belford Roxo/RJ, nos autos do mandado de segurança nº 0821040-73.2023.8.19.0008, determinou ao presidente da Câmara Legislativa daquele Município, ora Reclamante, que, no prazo de até 2 (duas) horas, fossem convocadas novas eleições para a Mesa Diretora, tendo em vista a inobservância do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno daquela Casa de Leis (e-doc. 5, p. 38-41).

 12.	Na sequência, a Câmara Municipal, por meio da sua Procuradoria, requereu a extinção do feito, informando a promulgação da Emenda à Lei Orgânica nº 60/2023, do Município de Belford Roxo/RJ, que fixou o mandato da Mesa Diretora em 2 (dois) anos, com expressa previsão de que o mandato da atual composição somente findará em 31/12/2024 (e-doc. 5, p. 49-50).

 13.	Instados a se pronunciarem, os impetrantes do mandado de segurança na origem alegaram ter ocorrido “fraude no processo legislativo”, posto que “em tempo algum houve qualquer deliberação e votação de Emenda a Lei Orgânica neste sentido no ano de 2023” (e-doc. 5, p. 107/112). Em virtude disso, o juízo reclamado determinou ao Presidente da Câmara Municipal que “acautele em cartório os originais das atas de todas as sessões plenárias realizadas a partir de agosto do corrente ano”, mantida a decisão liminar que determinou a convocação de novas eleições (e-doc. 5, p. 155).

 14.	Pois bem. Pelo quanto narrado, constata-se que há controvérsia, na origem, acerca da validade jurídica – quiçá da própria existência – da Emenda nº 60/2023 à Lei Orgânica do Município de Belford Roxo/RJ, que alterou o mandato da Mesa Diretora da Câmara Legislativa de 1 (um) ano para o período de 2 (dois) anos, valendo inclusive para a atual composição.

 15.	Entretanto, tendo em conta a presunção de veracidade dos documentos oficiais trazidos pela parte Reclamante, entendo plausível, ao menos nesta fase de cognição sumária, considerar que, de fato, houve a promulgação da referida Emenda à Lei Orgânica de Belford Roxo/RJ, estabelecendo o mandato de 2 (dois) anos para a Mesa Diretora da Câmara Municipal daquele Município. É o que reflete, prima facie, os documentos trazidos no e-doc. 9.

 16.	Tais documentos, visto sob a presunção de constitucionalidade de que gozam as normas em geral, aliados à competência exclusiva do Poder Legislativo de promover a interpretação das suas normas internas, conforme jurisprudência vinculante do STF, conduzem à configuração da plausibilidade jurídica das alegações contidas na petição inicial, sem prejuízo da comprovação da cabal regularidade do processo legislativo ocorrido, conforme será consignado mais adiante.

 17.	Por outro lado, entendo igualmente presente o periculum in mora, tendo em vista as alegações do Reclamante acerca da iminência dos recessos legislativo e judiciário que se avizinham, sendo oportuno pontuar, ademais, que a realização de novas eleições, com eventual posse de novos membros da Mesa Diretora, de forma precária, implicará significativo abalo à segurança jurídica e à estabilidade político-institucional do Município de Belford Roxo/RJ.

 18.	Diante do exposto, e sem prejuízo de reexame ulterior, defiro o pedido liminar para determinar a imediata suspensão da decisão reclamada, que determinou a convocação/realização de novas eleições para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ, proferida nos autos do mandado de segurança nº 0821040-73.2023.8.19.0008, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação.

 19.	Ressalto que, caso a eleição para composição da Mesa Diretora, na forma como determinado pelo ato impugnado, esteja em curso ou já tenha ocorrido, seu resultado fica, desde logo, sem efeito, até decisão final nesta reclamação.

 20.	Comunique-se ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Belford Roxo/RJ, com urgência e pela forma mais expedita, cabendo-lhe efetivar o cumprimento da decisão por meio de Oficial de Justiça, dando-se imediata ciência à Câmara do Município de Belford Roxo/RJ, se necessário em regime de plantão.

 21.	Intime-se a parte autora desta Reclamação para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, juntar aos autos cópia integral do processo legislativo que resultou na edição da Emenda nº 60/2023 à Lei Orgânica do Município de Belford Roxo/RJ, além de outros documentos que considere pertinentes para comprovar a existência e validade jurídica da referida norma.

 22.	Sem prejuízo do item 20, requisitem-se as informações de praxe ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Belford Roxo/RJ, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, I, do CPC). Considerando que a suspensão cautelar ora determinada restringe-se à decisão impugnada, mas não ao trâmite processual do mandamus na origem, solicito ao Juízo reclamado que eventuais diligências realizadas nos autos do mandado de segurança nº 0821040-73.2023.8.19.0008, sejam prontamente reportadas a esta Corte, para que sirvam de amparo à cognição exauriente da controvérsia quando do julgamento  de mérito.

22. Citem-se os beneficiários da decisão reclamada, nos endereços informados na inicial (e-doc. 1, p. 2), para, querendo, oferecerem contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC. 

23. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República,  para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do Código de Processo Civil).

24. Por fim, considerando o caráter urgente e o interesse público subjacente ao presente feito, inclusive para a estabilidade político-institucional do Município de Belford Roxo/RJ, a reclamar célere prestação jurisdicional, ressalto que os prazos aqui previstos, excepcionalmente, correrão durante o recesso judiciário.

Publique-se.

Brasília, 15 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator